Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-13.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-13.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL - CPF: 891.307.071-53 (APELANTE), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), ROBERSON EDUARDO DA FONSECA - CPF: 924.990.661-72 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – VÍCIO DE NULIDADE COMPROVADA – ANULAÇÃO DE ATOS EM PROCESSO DE ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . AUTOR QUE NÃO DEU CAUSA A AÇÃO E SEU INSUCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Ação de Imissão a posse com perquirição do autor arrematante de boa-fé sobre o direito de ser imitido na posse do imóvel adquirido, sendo desnecessária qualquer análise que extrapole os direitos pertinentes às faculdades de direito real de propriedade.

2. O fato é que não se pode, no presente ensejo, obstar a imissão na posse, pois sobre o direito do apelante, que é terceiro de boa-fé, não pende, por ora, qualquer mácula.

3. Sobrevindo Ação Anulatória do Leilão relativo ao mesmo contrato, pelo seu bem imóvel, sendo julgada procedente, declarando-se nulo todos os atos correlatos ao processo de transferência de propriedade ao arrematante em leilão extrajudicial anulado, por consequência, o apelante/arrematante não tem mais o direito à imissão na posse do imóvel arrematado e adjudicado, por vício de nulidade declarado em ação revisional, pois ele já não lhe pertence.

4. Legitimamente exerceu seu direito de proprietário de boa-fé, a mover ação de imissão de posse de imóvel adquirido e registrado em Cartório de registro de Imóveis, com fundamento em art. 30 da Lei 9.514/97. Não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios do autor, em obediência ao princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar a apresentação de ação de imissão a posse e seu insucesso.

5. A pretensão de cobranças do valor a título de dano material em perdas e danos relativos às despesas de honorários advocatícios contratuais, além de outros despendidos com o processo de transferência de imóvel, visto que a parte recorrida também não deu causa aos referidos gastos, que por consequente, levaram a improcedência da ação de imissão de posse em questão, não há como responsabilizá-lo pelos custos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000966-13.2015.8.11.0015 interposto por MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL contra sentença proferida na “AÇÃO DE IMISSÃO A POSSE” onde litigou com ROBERSON EDUARDO DA FONSECA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 127339696, assim exarou:

“Portanto, diante dessa perspectiva estrutural e principalmente em face do emaranhado probatório carreado aos autos e do teor da sentença proferida na ação anulatória nº 0003485-58.2015.8.11.0015, em que restou positivado a ausência dos requisitos necessários para a ação de imissão de posse, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que improcedência do pedido inicial formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Marco Antônio Barbosa Marçal contra Roberson Eduardo da Fonseca e, como consequência: a) Determino a Cessação dos efeitos da tutela anteriormente concedida (eventos nºs 57648712 – pág. 3; 57650376 – págs. 15/20); b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID nº 127339698) apresentou tese preliminar de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a isentar-lhe dos encargos processuais a que foi condenado e demais que porventura possam surgir no curso do processo.

No mérito arguiu necessidade de reparos em decisão sentencial de primeiro grau, ao importe a na condenação dos honorários de sucumbência, sob argumento do princípio da causalidade, ser ele parte recorrente terceiro de boa-fé.

Sustentou ser incontroverso nos autos, que foi o Banco Bradesco quem realizou o procedimento do leilão extrajudicial de maneira pública e virtual, onde o Apelante, na ocasião, ofertou o maior lanço pelo imóvel acima descrito, sagrando-se vencedor e arrematador do bem. Complementou que após superadas as burocracias de pagamento do valor do imóvel arrematado, o Banco Bradesco forneceu ao apelante toda a documentação formal e necessária à consolidação da propriedade do bem, corroborada pelo registro “R-06- 15.695”, assentado na matrícula nº 15.695.

Afirmou ser mero terceiro de boa-fé, posto que adquiriu o disputado imóvel em praça pública, proveniente de instituição bancária privada e idônea (Banco Bradesco), jamais supondo que o bem em questão estaria eivado de embaraços e ônus que lhe acarretariam gastos, transtornos e percalços ao exercício do direito fundamental e social de propriedade, e de sua inerente posse mansa e pacífica (artigo 5º, incisos XXII e XXIII da CF/1988).

Ressaltou que o fato de ter sido julgado procedente a ação de nulidade de leilão extrajudicial nos autos nº 0003485- 58.2015.8.11.0015, por suposta culpa do Banco Bradesco (ora primeiro Requerido naqueles autos), não suprime a motivação que gerou a medida judicial de imissão de posse no presente processo, que o apelante se viu obrigado a propor em face do apelado. Que há de se considerar que o litígio instaurou se por causa do apelado.

Requer a reforma da r. sentença combatida, para inverter o ônus da sucumbência em detrimento do apelado, condenando-o aos respectivos honorários em proveito do advogado do apelante, ou alternativamente requereu a modificação da decisão de primeiro grau, para que, diante do pedido de concessão dos auspícios da gratuidade da justiça, seja determinada a suspensão de exigibilidade das despesas processuais a que foi condenado, pelo prazo ulterior de 05 (cinco) anos, como preleciona o § 3º, do artigo 98 do CPC.

Requer a reforma da decisão de primeira instância, para que o apelado seja compelido a reparar as perdas e danos relativos às despesas de honorários advocatícios contratuais, taxas e custas processuais, prestação de serviços cartorários para notificação extrajudicial e honorários com corretores para avaliação do valor do aluguel mensal do imóvel , que somados remontam no valor de R$ 12.897,95 (doze mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizada.

Contrarrazões sob ID nº. 127339706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE”, proposta por MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL, doravante denominado recorrente, em desfavor do ROBERSON EDUARDO DA FONSECA doravante denominado recorrido.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato de Marco Antônio Barbosa Marçal adquiriu o imóvel descrito na inicial, de matrícula nº 15.695, a justo título, por ocasião do leilão extrajudicial celebrado pelo Banco Bradesco S/A.

Sustentou que ante o justo título, tentou imitir a posse do imóvel, todavia, o requerido, expropriado do bem ainda continuou no imóvel, privando o autor da posse.

Defendeu a percepção de perdas e danos em razão da impossibilidade de utilização do imóvel. Pediu tutela para imediata imissão na posse. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido inicial, com a devida desocupação do imóvel e consequente imissão definitiva na posse do bem, além de indenização por perdas e danos.

O requerido por sua vez, contestou os atos da inicial sob o argumento preliminarmente, da necessidade de suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória de leilão extrajudicial (ação sob nº 0003485-58.2015.8.11.0015) que lhe retirou propriedade pelo réu na ação - Banco do Bradesco sob alegação de que vício da realização dos leilões extrajudiciais realizados, como ausência de intimação. Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial.

Sentença da ação anulatória de leilão extrajudicial n. 0003485-58.2015.8.11.0015 com procedência da anulação por vício de nulidade.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 127339696, assim exarou:

“Portanto, diante dessa perspectiva estrutural e principalmente em face do emaranhado probatório carreado aos autos e do teor da sentença proferida na ação anulatória nº 0003485-58.2015.8.11.0015, em que restou positivado a ausência dos requisitos necessários para a ação de imissão de posse, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que improcedência do pedido inicial formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Marco Antônio Barbosa Marçal contra Roberson Eduardo da Fonseca e, como consequência: a) Determino a Cessação dos efeitos da tutela anteriormente concedida (eventos nºs 57648712 – pág. 3; 57650376 – págs. 15/20); b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID 119175532), requereu preliminarmente concessão dos benefícios da Justiça gratuita, e no mérito arguiu necessidade de reparos em decisão sentencial de primeiro grau, ao importe a sua condenação aos honorários de sucumbência, sob argumento de desrespeito a princípio da causalidade, e ser ele parte recorrente terceiro de boa-fé.

Argumentou que foi o Banco Bradesco quem realizou o procedimento do leilão extrajudicial de maneira pública e virtual, onde o Apelante, na ocasião, ofertou o maior lanço pelo imóvel acima descrito, sagrando-se vencedor e arrematador do bem. Complementou que após superadas as burocracias de pagamento do valor do imóvel arrematado, o Banco Bradesco forneceu ao apelante toda a documentação formal e necessária à consolidação da propriedade do bem, corroborada pelo registro “R-06- 15.695”, assentado na matrícula nº 15.695.

Defendeu a percepção de perdas e danos em razão da impossibilidade de utilização do imóvel. Pediu tutela para imediata imissão na posse. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido inicial, com a devida desocupação do imóvel e consequente imissão definitiva na posse do bem, além de indenização por perdas e danos.

Pois bem,

Primeiramente, insta analisar o pedido de concessão da gratuidade judiciária.

De plano, ao meu sentir e ver, se o gozo do benefício da justiça gratuita é objeto da apelação, não se pode deixar de recebê-la por deserção.

Tenho que entendimento diferente deste representa forma oblíqua de se negar a prestação jurisdicional; para tanto é que desde o manejo da ação de imissão de posse por seu advogado afirmou ao autor não ter condições financeiras de arcar com as custa do processo, a teor do disposto no art. 4º, da Lei 1.060/50, tendo carreado para os autos, comprovante de renda por Declaração ao IRPF, atualizada, além de comprovação de dependentes, que bem demonstra da sua necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade processual, ou seja, àquelas que não podem prover o pagamento das custas e das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. É o que estabelece a Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso LXXIV.

Assim, verifico atendidas condições para a isenção do pagamento das despesas previstas no art. 3º da Lei nº 1.060/50, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita merece ser deferido, ressalvando, está claro, o disposto no art. 7º do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, os seguintes julgados de nossos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA DE ENDEREÇO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃODA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Havendo declaração de próprio punho e comprovada a necessidade mediante juntada de documentos que comprovam que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais, deve ser deferida as benesses da justiça gratuita.(TJMT, Apelação nº 165649/2016, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15-03-2017).

AÇÃO DE DESPEJO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. Confere-se justiça gratuita, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais, quando do suporte fático-jurídico contido nos autos, restar caracterizada a insuficiência de recursos da parte que a requerer. (TJ-SC - AI: 284573 SC 2010.028457-3, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 20/06/2011, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Rio Negrinho).

Posto isso, dou provimento ao pedido preliminar do recurso, concedendo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e das disposições contidas na Lei Federal n. 1.060/50.

Ademais o apelo do recorrente especificamente ao pedido de exclusão de condenação aos honorários sucumbenciais comporta provimento, no que importa o devido respeito ao princípio da causalidade, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia recursal somente a questão relacionada a condenação aos honorários sucumbenciais ao autor, vencido nesta ação de imissão de posse, por nulidade de leilão extrajudicial que levou à evicção do imóvel adquirido pelo arrematante de boa-fé, além da responsabilização dos danos materiais a título de perdas e danos do autor por ocasião da necessidade do manuseio da ação.

Assim em análise detida dos fatos e documentos dos autos, vejo que o autor realizou arrematação do bem imóvel, pagando o preço e todos os encargos relacionados ao leilão e à transferência do domínio e posteriormente ajuizou a ação de imissão de posse do imóvel em desfavor do recorrido em vista da desobediência ao comando do até então legítimo proprietário arrematante, de desocupar o imóvel.

Vejo dos autos que se buscou no feito a perquirição sobre o direito do apelante de ser imitido na posse do imóvel, sendo desnecessária qualquer análise que extrapole os direitos pertinentes às faculdades de direito real de propriedade, de modo que eventual reconhecimento da nulidade do leilão deve ser buscado, e o foi, pelos meios próprios.

Assim, não se configura óbice à imissão determinada nesse feito a eventual nulidade do procedimento extrajudicial de leilão realizado, o que encontra fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Ademais, fato é que não se pode, no presente ensejo, obstar a imissão na posse, pois sobre o direito do apelante, que é terceiro de boa-fé, não pende, por ora, qualquer mácula.

Contudo, sobrevindo Ação Anulatória do Leilão relativo ao mesmo contrato, pelo objeto - bem imóvel, sendo julgada procedente, declarando-se nulo todos os atos correlatos ao processo de transferência de propriedade ao arrematante em leilão extrajudicial anulado, por consequência, o apelante/arrematante não tem mais o direito à imissão na posse do imóvel arrematado e adjudicado, por vício de nulidade declarado em ação revisional, pois ele já não lhe pertence.

Extraio da sentença de procedência da ação anulatória (nº 0003485-58.2015.8.11.0015) os termos e fundamentos que restaram por tornar insubsistente o leilão extrajudicial e via de regra tornar nulo o processo de obtenção de propriedade pelo arrematante.

“Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos nos autos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência da intimação do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. Aliás, neste particular, oportuno consignar que da própria narrativa da contestação, deflui-se a confirmação do Banco requerido de que não houve a intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que era imperiosa a intimação pessoal do autor acerca das datas designadas para o praceamento do imóvel em causa e, por derradeiro, levando-se por linha de estima o efetivo prejuízo sofrido pelo demandante em razão da ausência de intimação, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.” (sic)

Assim sedimentado a decisão em jurisprudência a respeito do assunto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A teor do que dispõe o art. 39 da Lei nº 9.514/97, aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018).

Em vista de tudo, quanto a questão levado aos honorários sucumbenciais em que pese os argumentos do apelante, em arguição do princípio da causalidade, que legitimamente exerceu seu direito de proprietário de boa-fé, a mover ação de imissão de posse de imóvel adquirido e registrado em Cartório de Registro de Imóveis, vejo que sua alegação insurgente deve prosperar a requer exclusão da condenação, como já explicitado alhures com fundamento em art. 30 da da Lei 9.514/97.

Assim consigno novamente que o autor/recorrente em apresentação da ação em epígrafe, buscou no feito a perquirição sobre o direito de imissão a posse do imóvel, pertinente à sua faculdade de direito real de propriedade.

Desta maneira, entendo que a ação de imissão de posse nº 0000966-13.2015 restou improcedente com vista de consequente provimento da ação anulatória de leilão extrajudicial, na qual constitui como responsável exclusivo do vício de nulidade em processo instituído pela Lei nº. 9.514/1997 para fins de consolidação da propriedade a instituição financeira credora bancária n.º 237/0234/222010, em que se definiu garantia de alienação fiduciária, o imóvel descrito na matrícula nº 15.695, do Cartório do Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Neste norte, entendo que não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios do autor, em obediência ao princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar da apresentação de ação de imissão a posse.

Assim também tenho por convicção nos autos que o apelante não é responsável pelo insucesso da ação, não devendo ser responsabilizado às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade.

Destarte em vista da sentença combatida ter por decidido condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vejo que merece reforma no que importa em excluir o pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade, já que não deu causa a questão judicial muito menos de sua improcedência.

Quanto as suas razões recursais de pedido de reparação material por perdas e danos dispendido em ação, tenho que não lhe assiste razão a prove-los, porquanto é pacífico em nossa jurisprudência, que quitação dos honorários advocatícios convencionais é, única e exclusivamente, da parte que contratou o procurador, a vista dos termos: "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

Nesse sentido cito precedentes a respeito:

STJ, EREsp n.º 1.507.864/RS, Corte Especial, Relator: Ministra Laurita Vaz, julgado em 20/04/2016; STJ, AgRg no AgRg no REsp n.º 1.478.820/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 12/04/2016; AgInt no AREsp n.º 1.294.687/SP 2018/0115872-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 11/09/2018.

Inviável, portanto, a pretensão de cobranças do valor a título de dano material em perdas e danos relativos às despesas de honorários advocatícios contratuais, além de outros despendidos com o processo de transferência de imóvel, visto que a parte recorrida não deu causa aos referidos gastos, que por consequente, levaram a improcedência da ação de imissão de posse em questão. Impõe desta forma a manutenção da sentença recorrida pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, a excluir tão somente do decisum a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbenciais. Mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023